Tribunal: TJDFT
Processo: 0725510-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725510-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: CIBELE SALAO CORREIA E SILVA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda. em face da r. decisão (ID 27970850 – pág. 57/59) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Cibele Salão Correia e Silva Assunção, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que autorize a internação da Autora/Agravada, bem como o tratamento necessário, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais). Alega a Agravante, em resumo, que a internação e o tratamento não estão abarcados pelo contrato, pois ainda não se esgotou o prazo de carência, que se encerra apenas em 13/12/2021. Assevera que não discute a necessidade ou não da internação, mas comprova que agiu de forma legítima, obedecendo a legislação vigente, uma vez que não possui obrigação de custear internações durante o período de carência contratual. Sustenta que, no caso de urgência ou emergência, o atendimento limita-se às primeiras 12 (doze) horas, enquanto estiver sendo cumprido o prazo de carência. Requer a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão atacada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos Relatórios Médicos e do Pedido de Internação (ID 27970850 – pag. 52/54), a Agravada está em acompanhamento de aborto retido e passou a apresentar sangramento intenso, associado a coágulos, necessitando de internação para vigilância em razão do risco de evoluir para choque hemorrágico ou aborto infectado. Em razão do quadro de saúde, foi requerida a internação da Agravada, que não foi autorizada pela Ré/Agravante, em razão de a Autora ainda estar cumprindo o prazo de carência. Segundo a jurisprudência do c. STJ, em casos como o que ora se apresenta, há abusividade na limitação de internação hospitalar em razão do não cumprimento de carência. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que ‘a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência’ (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: ‘é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’. 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019) Resta evidenciado no caso em apreço a gravidade do quadro da Agravada, acometida de sangramento intenso decorrente de aborto retido, com possível evolução para choque hemorrágico, o que demonstra não só a urgência/emergência na internação, como também a necessidade de essa ocorrer sem prazo determinado, sob pena de risco de morte. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se evidencia o periculum in mora, pois, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator